Tribunal: TJDFT
Processo: 0710359-90.2023.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-21
Data de publicação: 2024-04-09

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PRELIMINAR. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REQUISITOS RESPEITADOS. REJEIÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO OPE LEGIS. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. FIANÇA HIPOTECÁRIA. DÍVIDA QUITADA. BAIXA DO GRAVAME. DESCUMPRIMENTO PELA PARTE CREDORA. ASTREINTES. MAJORAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
1. O requerido insurgiu contra a sentença e trouxe as razões relativas ao pedido de reforma, razão de não se poder reconhecer a alegada violação ao princípio da dialeticidade.
2. Recurso dotado de efeito suspensivo por determinação legal (ope legis), nada a prover no sentido.
3. Tendo as astreintes sido fixadas no valor máximo estipulado, inviável acolher o pedido de majoração formulado pela parte autora em seu recurso.
4. Decerto a mora por parte da requerida gerou algum abalo emocional na autora, diante de suas legítimas expectativas de retirada do gravame de hipoteca, após ter quitado a dívida. Todavia, não restou demonstrado ter o fato representado efetivo abalo a direitos da personalidade da parte autora, razão de dever ser mantida a definição em sentença no sentido de não reconhecimento de danos morais.
5. Recursos conhecidos. Rejeitadas as preliminares e desprovidos.